Tribunal: TJDFT
Processo: 0725261-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725261-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA BARROS ROCHA AGRAVADO: RITCHIE SETUBAL FARIA, BORMAN GOMES MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUANA BARROS ROCHA contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0012321-10.2014.8.07.0001) que deferiu a penhora de imóvel. Em suas razões, a agravante alega que o imóvel penhorado é bem de família e, portanto, impenhorável. Aduz ainda que houve nulidade do ato constritivo sob o fundamento de ofensa ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa. Requer a anulação do ato constritivo e o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel. Em contrarrazões, o agravado impugna o pedido de concessão da gratuidade de justiça e sustenta a penhorabilidade do imóvel. Refuta, ainda, os argumentos do agravante acerca da nulidade da decisão agravada. Aduz que o agravante foi intimado e, na origem, não apresentou impugnação à penhora. É o relatório. DECIDO Na forma do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Analisado o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 48327250 - Pág. 3), foi determinado o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento. Em melhor análise ao recurso interposto, não verifico a presença dos pressupostos de admissibilidade. Na origem, a decisão agravada deferiu a penhora sobre o bem imóvel. Contra a referida decisão, deveria a agravante ter apresentado impugnação à penhora, a fim de discutir eventual nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão. Todavia, a agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão. A interposição de agravo de instrumento pressupõe discussão da matéria de fato e de direito na origem. As questões trazidas pela agravante não foram objeto de análise na primeira instância, pelo que não podem ser discutidas diretamente no segundo grau, sob pena de se configurar supressão de instância. Esse é o entendimento da 4a Turma do TJDFT: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2. A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1380797, 07131218720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Oficie-se o juiz da origem. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator WI